Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois presentes os requisitos previstos n art. 44, §2o do Código Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição do acusado, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação, vez que aquelas produzidas são frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório. A alegação apresentada é no sentido de que não restou devidamente comprovada a prática do crime de falsa identidade, pois o acusado foi categórico ao afirmar que ao ser abordado em ocorrência de colisão de veículos, não informou seu nome errado, sendo que, na verdade, os policiais podem ter ouvido errado, vez que os nomes são muito parecidos. Além disso, o apelante estava sob efeito de entorpecentes.
4. O Recorrente alega ainda que nos termos da “teoria da tipicidade conglobante”, entende-se que o Estado não pode considerar típica uma conduta que ele fomenta ou tolera. Assim o juízo de tipicidade somente pode ser aferível de acordo com o sistema normativo considerando em sua globalidade, motivo pelo qual atribuir a si identidade falsa em exercício de autodefesa é atípica, diante da garantia do silêncio, prevista na Constituição Federal.
5. Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público, através de seu representante que atua junto às Turmas Recursais, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, conforme parecer de Id 62896812.
6. O tipo penal em questão (art. 307 Código Penal) consiste em “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.
7. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo art. 307 Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 6199/2023, da 21a DP (Id 62473048), quando foi ouvia a testemunha Doralice. B. da R. de Almeida, que confirmou que, ao realizar abordagem policial, o acusado se identificou com outro nome. Ainda, o pai do acusado, na qualidade de informante, compareceu à Delegacia de Polícia, quando revelou sua verdadeira identidade, e afirmou que em outras ocasiões o filho já se utilizou do nome do irmão. Além disso, nas oitivas realizadas em Juízo, submetidas à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o relato da testemunha foi harmônico com aquele já apresentado na fase inquisitorial, demonstrando de forma coesa e coerente a configuração do crime de falsa identidade. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria. Afinal, o direito de defesa do acusado não é absoluto e encontra limites, não abrangendo situações em que, para se defender, o acusado acaba por praticar outra conduta típica, antijurídica e culpável.
8. Conforme já pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público no parecer de Id. 62896812, o crime de falsa identidade é formal e se consuma no momento em que o acusado atribui a si identidade de terceiro, com o objetivo de obter vantagem no proveito próprio ou alheio, ou ainda com o objetivo de causar dano a outra pessoa. O crime em questão, por ser formal, se consuma independente da efetiva obtenção da vantagem ou da produção do pretendido dano a terceiro. No caso em apreço, o denunciado atribuiu a si a identidade do irmão com o objetivo de impedir o cumprimento de mandado de prisão em aberto contra si.
9. Diante do exposto, comprovadas a autoria e a materialidade e tratando-se de fato típico, ilícito e culpável o praticado pelo apelante, irretocável a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.